Tribunal: STF
Processo: HC 202895
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
MEDIDA CAUTELAR – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, no processo nº 1500285-85.2018.8.26.0066, ante requerimento do Ministério Público, impôs ao paciente medida cautelar consistente na proibição de contato considerados corréus, testemunhas e vítimas. Referiu-se ao artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora desproveu o recurso em habeas corpus nº 146.082/SP. 
    A impetrante afirma ausente fundamentação no ato que implicou a medida cautelar. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar o segredo de justiça. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome do paciente. 
    O Juízo, ao determinar a medida alternativa do artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal – documento nº 2, folha 65 –, consistente na proibição de contato considerados corréus, vítimas e testemunhas, assentou necessária para evitar embaralhamento da instrução criminal. Aludiu a petição do Ministério Público – folha 59 –, no que revelada tentativa de contato, em 20 de novembro de 2019, com a corré Maraísa Soares Moraes, bem como constar, na decisão mediante a qual afastada a prisão preventiva do paciente, advertência de abster-se de contatar os demais acusados no processo. Atendeu-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator